Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AVÔ CONTRA NETA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de paciente preso pela prática, em tese, de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, indiciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto os elementos dos autos evidenciam que ele praticou atos libidinosos diversas vezes com a mesma vítima (sua neta).
4. O fato de o paciente estar desempregado, com aparente endereços diversos (Brasília e São Paulo) apontam para a dificuldade de se aplicar a Lei Penal e, mesmo que tal circunstância seja remediável, não é capaz de se afastar, no caso, o risco para a ordem pública.
5. Presentes os requisitos da prisão preventiva, as condições pessoais favoráveis ao paciente não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.